Tribunal: TJDFT
Processo: 0736018-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 10 da Lei no 9.296/1996, consistente na divulgação de conteúdo de interceptações telefônicas por meio de matéria jornalística.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há manifesta ausência de justa causa ou atipicidade da conduta que justifique o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade for manifesta, sem necessidade de dilação probatória.
4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo conduta, circunstâncias e classificação do crime, com indícios suficientes de autoria e materialidade.
5. A controvérsia entre a tese acusatória (concorrência ativa) e a versão defensiva (recepção passiva) é eminentemente fática e deve ser resolvida na instrução processual.
6. A alegação de que os documentos já eram públicos não se sustenta diante da prova circunstancial que indica vazamento direto da delegacia, antes da juntada aos autos.
7. A distinção entre relatório investigativo e interceptação telefônica não afasta a tipicidade, pois o tipo penal protege o conteúdo da interceptação, independentemente do formato.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei no 9.296/1996, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 72.542/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024, DJe 5/11/2024. STJ, AgRg no HC n. 1.004.012/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 18/8/2025. STJ, AgRg no HC n. 774.613/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 26/8/2025. STJ, AgRg no HC n. 925.464/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024.